Tribunal: TJMT
Processo: 0002434-59.2018.8.11.0030
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002434-59.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Jose Henrique de Figueiredo Neves (APELANTE), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), NERCI RAVADELLI - CPF: 622.564.671-04 (VÍTIMA), EDNEIA FATIMA ARRUDA - CPF: 666.927.171-91 (VÍTIMA), CARLOS ADRIANO VIEIRA - CPF: 953.385.511-87 (VÍTIMA), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), RAFAEL RIBEIRO NEVES DA CRUZ - CPF: 020.736.971-27 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINNY RAMOS SILVA - CPF: 011.976.021-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSÉ HENRIQUE DE FIGUEIREDO NEVES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INC. II E V, E §2.º-A, INC. I, E ART. 157, §2.º, INC. II, E §2.º-A, INC. I, C/C ART. 71, E ART. 288, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE DERIVADA DO DELITO DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFERIDAS SEM FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – READEQUAÇÃO, COM EXTENSÃO AOS CORRÉUS, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP –

2.
ALMEJADA A ATRIBUIÇÃO DE MAIOR EXPRESSÃO QUANTITATIVA À CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – PREPONDERÂNCIA PROPORCIONAL À REINCIDÊNCIA – PRECEDENTES – COMPENSAÇÃO INTEGRAL MANTIDA –
3.
REQUERIDA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE DOIS TERÇOS QUE É TAXATIVA – LEI N.º 13.654/2018 –
4.
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PROCEDÊNCIA –
DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – CONDENAÇÃO REFORMADA, COM EXTENSÃO AOS CORRÉUS, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP –

5.
PLEITEADA A SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, A FIM DE REFORMAR A PENA-BASE DO DELITO PATRIMONIAL E ABSOLVER O APELANTE DO CRIME DO ART. 288 DO CP, COM EXTENSÃO DAS PROVIDÊNCIAS AOS CORRÉUS NÃO RECORRENTES E REFLEXOS SOBRE AS PENAS DE TODOS OS CONDENADOS.

1.

Impõe-se reduzir a pena-base derivada do crime de roubo triplamente majorado se as consequências do delito foram depreciadas com base em fundamentação inválida, mantendo-se, contudo, a sanção básica acima do patamar mínimo legal, diante da subsistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais foram idoneamente valoradas e ensejaram incremento proporcional e razoável sobre a reprimenda. Extensão aos corréus que não apelaram, conforme o art. 580 do Código de Processo Penal.

2.

Consoante entendimento sedimentado nas Cortes Superiores e a teor do que preceitua o art. 67 do Código Penal, a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes, a inviabilizar a pretensão do recorrente pela atribuição de maior expressão quantitativa à primeira, devendo ser mantida a compensação integral entre as referidas circunstâncias legais, tal qual estipulado na sentença.

3.

Tendo em conta que os fatos
sub judice
se aperfeiçoaram sob a égide da Lei n.º 13.654/18, não há falar em desproporcionalidade no incremento de dois terços sobre a pena em virtude do emprego de arma de fogo, uma vez que o
quantum
é

taxativo e atualmente decorre do imperativo legal.

4.

Inexistindo nos autos provas seguras de que o apelante se associou aos corréus de maneira permanente e estável com o desiderato de cometer reiteradas e habituais infrações penais, a dúvida quanto à presença da elementar do tipo penal do art. 288 do Código Penal deve ser solvida em favor do acusado, com extensão absolutória aos demais condenados que não recorreram, na forma do art. 580 do Código de Processo Penal.

5.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao juízo da execução, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de reformar a pena-base derivada do crime de roubo triplamente majorado e absolver o apelante do crime de associação criminosa, com extensão das providências aos corréus que não recorreram, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ HENRIQUE DE FIGUEIREDO NEVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ HENRIQUE DE FIGUEIREDO NEVES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT nos autos da ação penal n.º 2434-59.2018.811.0030 – código 73869, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
116 (cento e dezesseis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática das condutas tipificadas no
art. 157, §2.º, incisos II e V, e §2.º-A, inciso I, e art. 157, §2.º, inciso II, e §2.º-A, inciso I, c/c art. 71, por duas vezes, e art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 31103464, ID 31103465 e ID 31103466, o apelante pretende, no que refere ao crime de
roubo triplamente majorado
, o
afastamento do desabono
atribuído à parte das circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
ou a redução da

pena-base para
patamar mais próximo do mínimo legal
, alegando que as vetoriais são majoritariamente favoráveis ao réu e que a exasperação levada a efeito pelo juízo
a quo
na primeira fase da dosimetria foi
excessiva e desarrazoada
, bem como vindica sejam conferidas
maior expressão quantitativa à atenuante da confissão espontânea
e, lado outro,
menor expressividade à majorante do emprego de arma de fogo
, a fim de que incida aquém da fração de 2/3 (dois terços).

Cumulativamente
, almeja a
absolvição
do crime de

associação criminosa
, ao argumento de que
as provas dos autos são insuficientes para demonstrar a presença de elementares do tipo penal concernentes à
estabilidade
e à
permanência
do grupo infrator, ao que agrega, por fim, o pedido de
suspensão da condenação em custas processuais
.

Em contrarrazões vistas no ID 31103468 e ID 31103469, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 32901980, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
, tão somente a fim de
absolver o apelante do crime de associação criminosa
, com o consequente reflexo sobre a pena final imposta, mantendo-a inalterada nos demais termos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 31102986), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 29/08/2018, na Comarca de Nobres/MT, o apelante
JOSÉ HENRIQUE DE FIGUEIREDO NEVES
se associou aos corréus
Welliny Ramos Silva
e
Rafael Ribeiro Neves da Cruz
, para o fim específico de cometer crimes, em especial roubo a residências.

Ressai da exordial acusatória que, no dia 29/08/2018, em horário não especificado mas sabidamente antes das 19h00min, na residência particular situada na Rua Tancredo Neves, s/n.º, bairro Santa Clara, na Comarca de Nobres/MT, o recorrente
JOSÉ HENRIQUE DE FIGUEIREDO NEVES
e os denunciados
Welliny Ramos Silva
e
Rafael Ribeiro Neves da Cruz
, imbuídos de
animus furandi
, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida por meio do emprego de arma de fogo, subtraíram em proveito próprio coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) veículo automotor da marca Fiat, modelo Palio, de placa QBA 0625; 03 (três)
smartphones
das marcas Apple, Samsung e LG; 02 (duas) caixas de som, da marca NKS; e 01 (um)
tablet
, da marca Multilaser, tudo de propriedade das vítimas
Nerci Ravadelli
e
Carlos Adriano Vieira
.

De acordo com a preambular, ainda no dia 29/08/2018, por volta das 19h00min, na residência particular situada na Rua Tancredo Neves, n.º 140, bairro Santa Clara, na Comarca de Nobres/MT, o apelante
JOSÉ HENRIQUE DE FIGUEIREDO NEVES
e os réus
Welliny Ramos Silva
e
Rafael Ribeiro Neves da Cruz
,

com
animus furandi
, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo, subtraíram em proveito próprio coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho de telefone celular, da marca LG; 01 (uma) corrente de ouro; 02 (duas) televisões de LCD, das marcas LG e TLC; 02 (dois)
videogames
e 01 (uma) máquina fotográfica, todos da marca Sony; bem como 01 (um) computador da marca Bitway, além de R$ 365,45 em espécie, pertencentes à vítima
Edneia Fátima de Arruda
.

A peça inaugural dá conta de que os increpados, previamente conluiados e mediante divisão de tarefas, primeiro adentraram na residência da vítima
Nerci Ravadelli
e, munidos com arma de fogo, renderam-na e à sua filha de 06 (seis) anos, assim como as mantiveram constritas no interior da Despensa do imóvel, sendo que, ao chegar em casa, o marido da ofendida,
Carlos Adriano Vieira
,

foi abordado ainda no portão, subjugado e amarrado pelos infratores, os quais, ato contínuo, se assenhoraram da
res furtivae
e empreenderam fuga no carro das vítimas, deixando-as presas no
locus delicti
.

O libelo narra que, desta feita, lançando mão do mesmo
modus operandi
, os réus se dirigiram até o domicílio da vítima
Edneia Fátima de Arruda
, onde, mediante grave ameaça, subtraíram os seus pertences.

Por fim, a denúncia descreve que o ofendido
Carlos Adriano Vieira
logrou se desvencilhar das amarras e acionar a Polícia Militar, cujos agentes localizaram os denunciados e os prenderam em flagrante delito, visto que o veículo Fiat Palio das primeiras vítimas, subtraído momentos antes, ainda se encontrava estacionado em frente à casa da ofendida
Edneia Fátima de Arruda
.

Diante destes fatos, os réus foram denunciados e
condenados
como incursos nas penas do art. 157, §2.º, inc. II e V, e §2.º-A, inc. I (
fato II
), e art. 157, §2.º, inc. II, e §2.º-A, inc. I (
fato III
), c/c art. 71, por duas vezes, e art. 288 (
fato I
), na forma do art. 69, todos do Código Penal, contexto em que o sentenciado
JOSÉ HENRIQUE DE FIGUEIREDO NEVES
exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pretendido redimensionamento da pena dos crimes de roubo triplamente majorado
:

1.1.

Da pena-base
:

Ao que se depreende da r. sentença impugnada, a pena-base derivada do crime de
roubo triplamente majorado
imposta ao apelante fixou-se em
07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, ou seja, a sanção privativa de liberdade
afastou-se 03 (três) anos e 03 (três) meses do patamar mínimo legal
, em virtude da valoração desfavorável conferida a 03 (três) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especificamente a
CULPABILIDADE

do réu, as
CIRCUNSTÂNCIAS

e as
CONSEQUÊNCIAS

do crime, as quais foram depreciadas pelo juízo
a quo
com base na seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
DO RÉU JOSÉ HENRIQUE DE FIGUEIREDO NEVES
.
3.2.1 – Do crime do 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal
.
a) Culpabilidade
:
possuiu grau de reprovabilidade exacerbado, uma vez o crime foi praticado mediante restrição de liberdade das vítimas, tendo agido com extrema agressividade contra as vítimas, e na presença de criança, desnecessária ao fim pretendido (...)
f) Circunstâncias
:
foram graves, eis que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, o que, decerto, deve ser valorado negativamente para a fixação da pena-base;
g) Consequências
:
a vítima Edineia relatou em juízo que ficou extremamente abalada com o crime, não ficando mais sozinha em casa, inferindo-se que o crime causou um trauma em sua vida, e por isso, as consequências devem ser valoradas negativamente. (...) À vista das circunstâncias analisadas individualmente,
fixo a pena base em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, com pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa
”.
(ID 31102975 - Pág. 2) – Grifei.

Diante deste cenário, conclui-se que, com relação ao pedido de afastamento da aferição pejorativa dos vetores octogonais,
parcial razão
assiste à defesa.

No que tange à
CULPABILIDADE

do réu e às
CIRCUNSTÂNCIAS

do delito, os fundamentos aventados pelo d. sentenciante
são idôneos
e se sustentam plenamente, uma vez que, para desaboná-las, lançou mão, respectivamente, da
restrição da liberdade das vítimas
e do
concurso de agentes
.

Como se sabe, nos crimes de roubo circunstanciado por
mais de uma causa de aumento
, é
plenamente possível a instrumentalização de uma delas para majorar o delito na terceira etapa da individualização da pena e a
migração das demais para a primeira fase da dosimetria
,
a serem utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis
, consoante dispõe o
Enunciado Orientativo n.º 32
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“32. A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Por outro lado, quanto às
CONSEQUÊNCIAS

da infração, os argumentos deduzidos na sentença, embora sejam idôneos, não se prestam a recrudescer a pena-base do
delito de roubo triplamente majorado
praticado contra as vítimas
Nerci Ravadelli
e
Carlos Adriano Vieira
, uma vez que referem aos desdobramentos nocivos e ao trauma ocasionado à vítima
Edneia Fátima de Arruda
,
sujeito passivo do segundo crime de roubo perpetrado pelos réus
, na modalidade duplamente majorada.

A propósito, esclareço que, não obstante as subtrações patrimoniais tenham se aperfeiçoado no contexto da
continuidade delitiva
, isto é, guardaram identidade de circunstâncias e de espécie, de modo que o segundo crime é ficcionalmente considerado como continuação do primeiro, e conquanto o juízo
a quo
tenha dosado as respectivas penas mediante uma única operação dosimétrica, ainda assim há que se ter em mente que,
para fins de individualização da reprimenda, tratam-se de condutas independentes e distintas entre si
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do eg. STJ:

“
Mesmo na continuidade delitiva, a dosimetria é feita para cada crime que compõe a série da reiteração, de maneira independente, sendo que, nos termos expressos do art. 71 do Código Penal, aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas
, aumentada, em qualquer caso de um sexto a dois terços.
O fato de as penas terem sido fixadas em uma única operação, porque idênticas as circunstâncias judiciais, não retira a independência que cada delito da série criminosa tem em relação ao outro que dela também faz parte
”
(AgInt no REsp 1618731/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 21/11/2016) – Destaquei.

Assim sendo, embora o trauma experimentado pela vítima do segundo roubo,
Edneia Fátima de Arruda
,

preste-se a macular as
CONSEQUÊNCIAS
do delito que lhe concerne, tais reflexos desfavoráveis não devem ser estendidos à dosimetria da subtração cometida contra os ofendidos
Nerci Ravadelli
e
Carlos Vieira
, especialmente se o d. juízo prolator não expôs na sentença fundamentos que justifiquem o desvalor das
CONSEQUÊNCIAS

do roubo cometido em face destas primeiras vítimas.

Assim sendo,
dá-se parcial provimento
à pretensão defensiva e
afasta-se
o desvalor atribuído na sentença às
CONSEQUÊNCIAS
do crime de roubo triplamente majorado, estendendo-se a providência aos condenados
Welliny Ramos Silva
e
Rafael Ribeiro Neves da Cruz
, que não recorreram e se encontram em idêntica situação, nos termos do
art. 580 do Código de Processo Penal
.

Por outro lado, a despeito do afastamento da valoração pertinente às
CONSEQUÊNCIAS
do roubo triplamente majorado, os vetores judiciais relativos à
CULPABILIDADE
e às
CIRCUNSTÂNCIAS
remanescem pejorativos aos réus e
prosseguem ensejando o incremento de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, cada, sobre a pena-base
, totalizando a exasperação de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses
.

Oportunamente, friso não ignorar os reclamos do apelante a fim de que incida
“cada circunstância valorada no patamar de 04 meses e 15 dias, chegando assim, a uma pena base de 05 anos, 1 mês e 15 dias, e ao pagamento de 25 dias multa”
(ID 31103464 - Pág. 6).

Contudo, é cediço que
a fixação da pena-base constitui atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada do julgador
, cabendo às instâncias revisoras apenas a aferição quanto à legalidade dos critérios adotados na decisão impugnada
, ou seja, a viabilidade da modificação do aumento aplicado na instância singela dependeria da existência de ilegalidade flagrante, de ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade ou da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

Mesmo porque,
inexiste critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base
, de modo que
cada vetor judicial pode ser valorado e quantificado de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, contanto que em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos preceituados
pelo
Enunciado Orientativo n.º 39
da Jurisprudência Uniformizada

da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas
do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
,
por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Na hipótese, o aumento sobre a pena-base operado pelo juízo sentenciante
não
vai de encontro com o princípio da razoabilidade e tampouco ofende os limites estipulados pelo axioma da proporcionalidade.

Isto porque, acerca da
CULPABILIDADE
, como bem fundamentou o magistrado
a quo
, não apenas a restrição da liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante foi considerada, mas também a extremada gravidade em concreto da conduta, revestida de
intensas e desnecessárias ameaças em face das vítimas
e com a
presença de criança de tenra idade
durante a prática criminosa, qual seja, a filha dos ofendidos
Nerci Ravadelli
e
Carlos Adriano Vieira
, com
06 (seis) anos de idade à época
.

É certo que a
CULPABILIDADE
,
quando
considerada na sua faceta de circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade
in concreto
da conduta perpetrada
, configurada no
grau de censura que é atribuível ao agente em razão de sua especial postura durante o cometimento da conduta ilícita
e da
gravidade naturalística e fenomênica do fato
, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao correspondente tipo penal.

Desta forma, deve o julgador analisar os elementos concretos existentes nos autos para valorar determinado comportamento humano frente ao bem jurídico violado e
somente estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
,
o que se viu
in casu
, porquanto as ameaças de sequestro e a presença de criança de pequena certamente extrapolam a normalidade do tipo.

Quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, para mais que o mero concurso de pessoas apontado na sentença, nota-se que a pluralidade de infratores no caso concreto extrapolou a
reprovabilidade intrínseca ao concurso de agentes, na medida em que
a investida criminosa
foi executada por 03 (três) indivíduos
, sendo de se frisar também que, em situações tais, o eg. STJ vem entendendo pelo maior
grau de censura qualitativa à causa de aumento do art. 157, §2.º, inc. II, do Código Penal, o que, a meu ver, justifica a expressão quantitativa diferenciada desta peculiaridade fática, ainda que instrumentalizada como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena.

Nesse sentido:

“
A Corte paulista ao fazer menção ao número de qualificadoras, também se referiu ao aspecto qualitativo das majorantes consubstanciado em dados concretos dos autos, haja vista o modus operandi da conduta delitiva que foi realizada em concurso de três agentes
e com a restrição da liberdade das vítimas durante cerca de meia hora,
o que acarretou maior risco à integridade física das vítimas ante a duração e o poder intimidativo da ação
”.
(AgRg no HC 540.991/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 03/12/2019, DJe 12/12/2019) – Destaquei.

“
O Tribunal a quo fez menção ao concurso de três agentes na prática do roubo
e ao emprego de armas por eles, fundamentando, assim, a aplicação de fração superior à mínima legal
, na terceira fase da dosimetria da pena, razão pela qual não se verifica afronta ao teor do referido verbete sumular n. 443/STJ”
. (AgRg no REsp 1768978/TO, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, j. 10/09/2019, DJe 17/09/2019) – Grifei.

Neste ponto, cumpre esclarecer que o número de executores do crime não foi mencionado pelo juízo
a quo
na dosimetria da pena, contudo, as alterações ora promovidas, melhor valorando as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito e explicitando mais pormenorizadamente os motivos que levaram à sua negativação, é possível diante do
efeito devolutivo amplo da presente espécie recursal
e
não implica em
reformatio in pejus
, visto que
a situação do réu não foi agravada
.

Com efeito,
“em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, o
efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou a redução das reprimendas
ou do regime inicial;
não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada
”
(AgRg no REsp 1808773/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) – Grifei.

Com tais considerações,
provê-se parcialmente
a pretensão defensiva no particular, tão somente a fim de
afastar
o desvalor atribuído às
CONSEQUÊNCIAS
do delito de roubo triplamente majorado, com a
extensão da providência aos demais condenados
, nos termos do art. 580 do CPP,
mantendo-se inalterados
a mácula da
CULPABILIDADE
e das
CONSEQUÊNCIAS

e o
quantum
de aumento por elas ensejado sobre a pena-base, tal qual estipulado pelo juízo
a quo
.

1.2.

Da sanção intermediária
:

O apelante pleiteia ainda seja outorgada maior expressão quantitativa à atenuante referente à
confissão espontânea
, na segunda etapa dosimétrica, ao argumento de que
“muito embora o magistrado reconheça a atenuante da confissão, o réu não se viu beneficiado pelo reconhecimento”
(ID 31103465 - Pág. 3).

A título de contextualização, transcrevo o trecho pertinente do r. provimento jurisdicional monocrático,
in verbis
:

“Na segunda fase da dosimetria da pena,
incidem as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, ao passo que concorre a agravante da reincidência
. Sendo assim, utilizando o critério estabelecido no art. 67,
sabendo que a atenuante da menoridade sobrepõe sobre todas as outras, segundo entendimento jurisprudencial majoritário, atenuo a pena em 1 (um) ano, fixando-a em 06(seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, e pagamento de 60 dias multa”
(ID 31102975 - Pág. 2) – Negritei.

Como se vê, a irresignação do sentenciado não possui razão de ser, porquanto a
atenuante da confissão espontânea foi reconhecida pelo d. sentenciante e
integralmente compensada com a agravante da reincidência
– derivada da condenação proferida nos autos da ação penal n.º 33983-22.2016.811.0042 e código 456661, com
trânsito em julgado na data de 04/05/2018
.

Deveras, embora o julgador da instância singela não tenha alinhavado expressamente a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea do ora apelante, lado outro, foi explícito em consignar que
dispensou maior expressividade à menoridade relativa
e a mencionar o
art. 67 do Código Penal
, segundo o qual
a agravante do art. 61, inc. I, e a atenuante do art. 65, inc. III, alínea
d
, ambos do mesmo
códex
, são igualmente preponderantes
,
de modo que se compensam
.

Tanto é que, no que tange aos demais sentenciados, aos quais incidiram apenas a
reincidência
e a
confissão
na segunda etapa da dosimetria, a pena-base permaneceu inalterada ao ser convolada em sanção intermediária, justamente em virtude da compensação integral entre estas circunstâncias legais.

Ao julgar o
habeas corpus
n.º 101.909/MG
, sob a relatoria do eminente Min. Carlos Ayres Britto, o excelso Supremo Tribunal Federal tratou do tema e firmou a tese de que a assunção de responsabilidade pelo fato-crime, por aquele que tem em seu favor o direito de não se incriminar, não pode ser dissociada do conceito de
personalidade
, o que significa dizer que, nos termos do art. 67 do CP,
na concorrência entre a confissão espontânea e reincidência do agente,

ambas devem preponderar igualmente
, o que inviabiliza a pretendida exasperação do
quantum
de diminuição derivado da atenuante em detrimento da agravante, especialmente considerando-se que,
in casu
,
o insurgente é
reincidente específico
.

Destarte,
não há como encampar a tese defensiva de que o condenado não foi beneficiado pela sua confissão
, uma vez que, tendo esta sido compensada com a reincidência, ao
quantum
redutor decorrente da menoridade relativa certamente seria dado menos relevo acaso a reincidência não houvesse sido “anulada” pela admissão de responsabilidade do réu.

Mantém-se
incólume, pois, a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência do recorrente, não havendo falar em atribuição de maior expressão quantitativa à primeira.

1.3.

Da terceira fase da dosimetria
:

Ainda quanto ao delito de roubo triplamente majorado, o apelante almeja a redução do
quantum
de incremento levado a efeito na terceira fase da dosimetria, alegando para tanto – embora não teça maiores digressões a respeito – que
“o acréscimo de 2/3 aplicados estar em desacordo com a proporcionalidade que se espera dos atos públicos”
(
Sic –
ID 31103465 - Pág. 3).

A propósito, reitero que, consoante fundamentado do item 1.1. deste aresto, o juízo sentenciante instrumentalizou as causas de aumento relativas à
restrição da liberdade das vítimas
e ao
concurso de pessoas
na
primeira fase da dosimetria
e
lançou mão do emprego de arma de fogo para majorar o delito
.

Nesta toada, há que se ter em princípio que o advento da
Lei n.º 13.654, de 23/04/2018
, dentre outras providências, alterou o art. 157 do Código Penal e
revogou
o inciso I do §2.º do aludido dispositivo legal
, o qual inseria a majorante referente ao emprego de arma de fogo no rol de causas ensejadoras de aumento, de 1/3 (um terços) até metade, sobre a pena na terceira fase da dosimetria.

Contudo, ao contrário do que ocorreu com os crimes de roubo majorado pelo emprego de armas brancas – própria ou impropriamente ditas –, em que outrora se verificou verdadeira
abolitio criminis
, a conduta material e naturalística consistente em
utilizar arma de fogo para perpetração de roubo, por outro lado,
segue sendo um tipo penal derivado
, pois, em verdadeira aplicação do
princípio da continuidade normativo-típica
, o mesmo ato legislativo que revogou o inciso I do §2.º do art. 157 do CP, acrescentou-lhe o
§2.º-A
, o qual dispõe que
“a pena aumenta-se de
2/3 (dois terços)
se a violência ou ameaça é exercida com
emprego de arma de fogo
”
. – Destaquei.

Dito de outra forma, o crime majorado praticado pelo recorrente
em
29/08/2018
, portanto, já sob a vigência da aludida Lei n.º 13.654/18
, passou a ser punido com maior rigor e austeridade mais intensa pelo Legislador, visto que o já
revogado

inciso I
previa o recrudescimento de
um terço até a metade
sobre a pena em razão do artefato bélico, ao passo que o
atual §2.º-A
estipula, para idêntica situação, a exasperação taxativa de
dois terços
.

Deste modo, obrou em acerto o magistrado da instância singela ao reconhecer na hipótese o emprego de arma de fogo, especialmente diante do depoimento prestado em juízo pelas vítimas
Carlos Adriano Vieira
e
Nerci Ravadelli
, e, diante disso,
exasperar a pena em 2/3 (dois terços)
, não havendo falar em ilegalidade ou em desproporcionalidade a serem sanadas, inclusive sob pena de incorrer em arbítrio judicial e em ofensa à tripartição dos Poderes.

2.

Da requerida absolvição do delito de associação criminosa
:

Por sua vez, no que toca à alegada ausência de provas quanto à presença das elementares do crime de associação criminosa, entendo que o inconformismo do sentenciado
procede
também neste específico ponto de insurgência.

Como é cediço, o delito de
associação criminosa
está tipificado no art. 288 do Código Penal e a sua configuração depende da demonstração inequívoca quanto à existência de uma
reunião
habitual
de pelo menos 03 (três) pessoas
, para o fim específico de cometer crimes.

Em outras palavras, a caracterização do crime em comento exige a
comprovação do ânimo

associativo
, isto é, de um
vínculo associativo permanente e estável entre os integrantes
(conduta-meio), bem como
da predisposição teleológica da agremiação
, ou seja, o
seu desiderato delitivo
, no sentido de que a reunião se volta ao cometimento de uma
série indeterminada
de infrações penais (conduta-fim).

Tem-se, portanto, que o
elemento subjetivo específico
do tipo penal
não
corresponde ao
singelo agrupamento de pessoas
, sob pena de se configurar o delito do art. 288 do CP em todo e qualquer concurso entre dois ou mais agentes.

Assim,
a associação criminosa distingue-se do mero concurso de pessoas
justamente em razão da sua
durabilidade
e
permanência
, além da finalidade voltada à prática de
pluralidade
de delitos, elementos esses indispensáveis ao aperfeiçoamento da conduta típica.

Sobre o tema, leciona Rogério Greco,
in verbis:

“Assim, conforme as precisas lições de Hungria,

o que difere, ab initio, o delito de associação criminosa (societas delinquendi) de um concurso eventual de pessoas (societas criminis ou societas in crimine) é o fato de a reunião criminosa, naquela situação, possuir, como dissemos,
caráter relativamente duradouro
.
Dessa forma, os integrantes do grupo não se reúnem apenas, por exemplo, para a prática de um ou dois delitos, sendo a finalidade do grupo a prática constante e reiterada de uma série de crimes, seja a cadeia criminosa homogênea
(destinada à prática de um mesmo crime),
seja a heterogênea
(que tem por finalidade praticar delitos distintos, a exemplo de roubos, furtos, extorsões, homicídios etc.)”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. Niterói: Impetus, 2017, p. 1451, versão digital) – destaquei.

No mesmo sentido direciona-se o entendimento desta C. Terceira Câmara Criminal, já tendo assentado que
“
o artigo 288, do Código Penal, dispõe que a associação criminosa deve visar o cometimento de crimes de forma reiterada
(...)
”.
(N.U 0001783-10.2016.8.11.0026, Ap.

111120/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 04/04/2018, DJE 18/04/2018) – Grifei.

Em outras palavras, a
permanência

e a
estabilidade
do vínculo associativo que condiciona a configuração do tipo penal

dizem respeito à
sua natureza autônoma em relação aos delitos que se visa praticar
, ou seja, trata-se de um prévio ajuste entre os membros visando formar uma associação de fato, uma verdadeira
societas sceleris
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, vê-se que realmente existem nos autos indicativos de que o apelante e os seus correligionários procederam à investida criminosa
já conluiados e ajustados entre si
, visto que os próprios réus admitiram em juízo a prévia avença entre os integrantes do grupo infrator.

Todavia, ainda assim, concluo que tal peculiaridade não é suficiente para respaldar a condenação pelo delito do art. 288 do Código Penal, porquanto
inexiste no feito qualquer prova a evidenciar

que a agremiação visava à prática de uma pluralidade de infrações

penais
ou que a sua reunião decorreu de uma
vontade autônoma e dissociada dos 02 (dois) delitos de roubo apurados nestes autos
.

Ao revés, segundo a confissão dos acusados, o ajuntamento entre eles decorreu exclusivamente para o fim de cometer os específicos roubos narrados na denúncia, tendo o ora apelante revelado em juízo que
“nós estávamos lá bebendo, né, aí nós decidimos cometer esse crime. Foi naquela hora mesmo.
(...). Eu estava trabalhando, saí do serviço, o Rafael também chegou lá,
estávamos nós três, eu, ele e o Welliny, nós estávamos bebendo, estava tendo festa lá no bairro, aí na hora ali saiu a ideia de nós cometer isso
. (...)”
(
Sic –
ID 31103474).

Ainda segundo o relato judicial do recorrente, embora o planejamento do crime tenha ocorrido nesta Capital e a respectiva execução na Comarca de Nobres/MT,
a congregação entre os infratores se deu em idêntico contexto do planejamento das subtrações patrimoniais
, sendo que
a escolha da primeira residência roubada foi aleatória e teria decorrido de oportunidade “espontânea”
, isto é, a chegada de um dos moradores e o portão aberto,
ao passo que o segundo crime sequer era intencionado inicialmente
e só foi perpetrado porque, nas palavras do apelante,
“nós começamos a revirar a casa, caçando os pertences,
aí como nós não tinha achado nenhum dinheiro, nós decidimos pegar outra residência”

(
Sic –
ID 31103474).

No mesmo diapasão foram as confissões dos corréus
Rafael Ribeiro Neves da Cruz
e
Welliny Ramos Silva
, os quais acrescentaram que os fatos
sub judice
foram a
única oportunidade em que os increpados se reuniram para cometer crime
.

Da mesma forma, os policiais militares que depuseram nesta ação penal na condição de testemunhas
nada esclareceram acerca da eventual durabilidade da associação ou do seu intento à prática reiterada de delitos
, limitando-se a discorrer sobre os roubos apurados neste feito e sobre a ocorrência de outros roubos praticados na Comarca de Nobres/MT na semana anterior aos fatos, os quais teriam se dado mediante o mesmo
modus operandi
utilizado pelos acusados e que, na intelecção dos agentes de segurança pública, teriam sido praticados por eles.

Aliás, a
proposição acusatória é igualmente omissa em descrever a autonomia e a independência entre o ânimo dos réus em se associarem para uma série de crimes e o desígnio de simplesmente cometerem os roubos em concurso de agentes
, sendo de se notar que
a denúncia nada menciona acerca de delitos pretéritos cometidos pelo grupo e é expressa em aduzir que o crime de associação criminosa se aperfeiçoou no mesmo dia em que os delitos de roubo [29/08/18]
, o que, a meu ver, corrobora a dependência e a confusão entre os dolos de se agremiar e de subtrair.

Por seu turno, ao fundamentar a condenação dos acusados pelo delito do art. 288 do Código Penal, o juízo
a quo
tampouco discrimina os elementos fáticos que o levaram a concluir pela presença do ânimo associativo dos agentes em detrimento do mero concurso de pessoas voltado à prática dos roubos continuados,
in verbis:

“A ocorrência do fato se encontra plenamente comprovada nos autos,
não pairando quaisquer duvidas quanto ao evento delituoso, em especial, diante do auto de exibição e apreensão juntado aos autos
. Observa-se, de forma inconsistente, que
os delitos de roubo ocorreram, tendo os réus agido em unidade de propósitos, com estabilidade e distribuição de tarefas, restando caracterizada então a ocorrência material do crime de associação criminosa, já que os três réus se associaram com o fim específico de cometer rimes
. Ora, os réus
confessaram a prática dos crimes em juízo, conforme se vê em seus depoimentos, tendo afirmado que estavam na cidade de Cuiabá, quando se encontraram e arquitetaram a vinda para esta cidade, com o propósito de cometerem roubos as residências, o que evidenciam de forma insofismável a formação da quadrilha
. Diante do exposto, dúvidas não pairam quanto à autoria e a responsabilidade penal dos acusados na prática do crime em exame.”
(
Sic –
ID 31102974 - Pág. 1) – Destaquei.

Tem-se, assim, que não é possível extrair do édito guerreado demonstrativos de que a congregação tenha extrapolado o
concurso eventual e ocasional de pessoas
ou de que a reunião dos agentes tenha adquirido as conotações de
estabilidade
,
durabilidade
e
permanência
que caracterizam a associação criminosa, pois, embora tais conceitos sejam relativos e dependam dos planos de cada bando, ainda assim vinculam-se necessariamente à presença do ânimo associativo, o qual não se viu
in casu
.

A propósito,
“
o
agrupamento eventual ou acidental de agentes para o cometimento de crime, como no caso dos autos, não satisfaz a exigência de ‘
associação’
prevista na lei, não havendo confundir o concurso de pessoas com a
associação

criminosa
, a qual exige certa regularidade e reiteração de conduta
criminosa
por grupo de mais de três pessoas, nos termos do art. 288 do Código Penal
”.
(Ap. nº 70074414772, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 05/10/2017)
–
Negritei.

Em suma, embora esteja satisfatoriamente delineado na hipótese o concurso de pessoas,
há
dúvida intransponível
acerca da ocorrência material da conduta típica prevista no art. 288 do Código Penal
e, como é de trivial sabença, na atual sistemática processual penal, a dúvida, se existente, deve ser solvida em favor do réu.

Assim sendo,
provejo
a pretensão do recorrente, a fim de
reformar parcialmente
a r. sentença impugnada, especificamente no que refere ao delito de associação criminosa, e
absolvê-lo

da imputação do art. 288 do Código Penal,
estendendo a absolvição aos corréus que não apelaram, nos termos do art. 580 do CPP
.

3.

Da pleiteada suspensão da condenação em custas processuais:

Q
uanto ao requerimento relativo às custas processuais, friso
que eventual hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos §§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” –
sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Deste modo, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”.
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Indefiro, pois, a pretensão, neste particular aspecto.

4.

Da materialização das novas reprimendas
:

Considerando que o crime de roubo duplamente majorado cometido contra a vítima
Edneia Fátima de Arruda
, ainda que consideradas as nocivas
CONSEQUÊNCIAS
acarretadas, é menos grave que o roubo triplamente majorado praticado contra as vítimas
Nerci Ravadelli
e
Carlos Adriano Vieira
, utilizo-me deste primeiro crime para o fim de obter a base de cálculo para a posterior exasperação de 1/6 (um sexto) decorrente do crime continuado, deixando ainda de aplicar o art. 69 do Código Penal e de realizar o acréscimo de 01 (um) ano de reclusão sobre a reprimenda, ante a absolvição dos réus quanto à imputação referente ao delito de associação criminosa.

4.1.

Do apelante JOSÉ HENRIQUE DE FIGUEIREDO NEVES
:

Consoante fundamentado no item 1.1. deste aresto, militam em desfavor do condenado a sua
CULPABILIDADE
e as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, as quais ensejam, cada, o incremento de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão sobre a pena-base, fixando-a em
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

Na segunda etapa da dosimetria,
mantenho inalterados
a
compensação integral entre a reincidência
[
ação penal n.º 33983-22.2016.811.0042 – código 456661]

e a confissão espontânea
, bem como o decréscimo de 01 (um) ano em virtude da
menoridade relativa à época dos fatos
, tal qual disposto na sentença, encontrando a sanção intermediária em
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
.

Na terceira fase da individualização, diante da presença da causa de aumento insculpida no art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal, recrudesço a pena em 2/3 (dois) terços e a estabeleço em
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
.

Diante da existência de
02 (dois) crimes de roubo em continuidade delitiva
, em atenção à regra do art. 71 do Código Penal, exaspero a sanção na mínima fração legal, qual seja, em 1/6 (um sexto), estabelecendo
a reprimenda final e definitiva do apelante

JOSÉ HENRIQUE DE FIGUEIREDO NEVES no patamar de
10 (dez) anos e 16 (dezesseis) dias de reclusão
e pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
.

Conservo incólumes
o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, §2.º, alínea
a
, e §3.º, do Código Penal, a prisão preventiva do réu, bem como o valor unitário dos dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos exatos termos do r. édito vergastado.

4.2.

Do réu Rafael Ribeiro Neves da Cruz
:

Consoante fundamentado no item 1.1. deste aresto, militam em desfavor do condenado a sua
CULPABILIDADE
e as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, as quais ensejam, cada, o incremento de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão sobre a pena-base, fixando-a em
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

Na segunda etapa da dosimetria, mantenho inalterada a
compensação integral entre a reincidência
[ação penal n.º 4091-44.2011.811.0042 – código 305897]
e a confissão espontânea
, conservando-se a sanção intermediária em
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

Na terceira fase da individualização, diante da presença da causa de aumento insculpida no art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal, recrudesço a pena em 2/3 (dois) terços e a estabeleço em
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e pagamento de
30 (trinta) dias-multa
.

Diante da existência de
02 (dois) crimes de roubo em continuidade delitiva
, em atenção à regra do art. 71 do Código Penal, exaspero a sanção na mínima fração legal, qual seja, em 1/6 (um sexto), estabelecendo
a reprimenda final e definitiva do réu Rafael Ribeiro Neves da Cruz no patamar de
11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
e pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
.

Conservo incólumes
o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, §2.º, alínea
a
, e §3.º, do Código Penal, a prisão preventiva do réu, bem como o valor unitário dos dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos exatos termos do r. édito vergastado.

4.3.

Do réu Welliny Ramos Silva
:

Consoante fundamentado no item 1.1. deste aresto, militam em desfavor do condenado a sua
CULPABILIDADE
e as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, as quais ensejam, cada, o incremento de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão sobre a pena-base, fixando-a em
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

Na segunda etapa da dosimetria, mantenho inalterada a
compensação integral entre a reincidência
[ação penal n.º 2011-46.2011.811.0030 – código 40497]
e a confissão espontânea
, conservando-se a sanção intermediária em
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

Na terceira fase da individualização, diante da presença da causa de aumento insculpida no art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal, recrudesço a pena em 2/3 (dois) terços e a estabeleço em
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e pagamento de
30 (trinta) dias-multa
.

Diante da existência de
02 (dois) crimes de roubo em continuidade delitiva
, em atenção à regra do art. 71 do Código Penal, exaspero a sanção na mínima fração legal, qual seja, em 1/6 (um sexto), estabelecendo
a reprimenda final e definitiva do réu Welliny Ramos Silva no patamar de
11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
e pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
.

Conservo incólumes
o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, §2.º, alínea
a
, e §3.º, do Código Penal, a prisão preventiva do réu, bem como o valor unitário dos dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos exatos termos do r. édito vergastado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por

JOSÉ HENRIQUE DE FIGUEIREDO NEVES
e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente a fim de afastar a valoração pejorativa conferida na sentença às
consequências
do crime de roubo triplamente majorado, com reflexos sobre a pena-base, e de
absolver
o recorrente do delito previsto no
art. 288 do Código Penal
, e,
de ofício
,
ESTENDO
tais providências aos corréus
Welliny Ramos Silva
e
Rafael Ribeiro Neves da Cruz
, que não apelaram mas se encontram em idêntica situação, nos termos do
art. 580 do Código de Processo Penal
.

Consequentemente, ficam as reprimendas finais e definitivas dos sentenciados estabelecidas nos seguintes patamares:

è

JOSÉ HENRIQUE DE FIGUEIREDO NEVES:
10 (dez) anos e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa;

è

Rafael Ribeiro Neves da Cruz:
11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa;

è

Welliny Ramos Silva:
11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa.

Mantêm-se inalterados
o regime inicial
fechado
para o cumprimento das penas de todos os condenados, a

prisão preventiva dos réus, o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal, bem como os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT nos autos da ação penal n.º 2434-59.2018.811.0030 – código 73869.

Considerando que os condenados estão recolhidos preventivamente ao cárcere e que o d. juízo sentenciante já determinou a expedição das guias de recolhimento provisório,
oficie-se
COM URGÊNCIA
o d. juízo da Vara de Execuções Penais
, cientificando-lhe quanto ao teor deste aresto, a fim de que retifique com presteza os cálculos de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020